Tribunal: TJPA
Processo: 0805067-67.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805067-67.2024.8.14.0401

APELANTE: WAGNER FERNANDO PANTOJA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM OUTROS COMPANHEIROS DE CRIME PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO. DECOTE DO USO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO. DETRAÇÃO. DECOTE. REVISÃO. NOVO CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente foi condenado por roubo majorado com uso de arma de fogo à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu argumentou pela absolvição por falta de provas, alegando que as vítimas não identificaram o réu com segurança e que as testemunhas apresentaram contradições nos depoimentos.

A defesa argumentou também que o ônus da prova é da acusação e que não foi comprovado o uso de arma de fogo. Subsidiariamente, pediu que fosse excluído o aumento da pena pelo uso de arma de fogo e que o tempo da prisão preventiva fosse computado como execução provisória da pena fosse revogado.

III. Razões de decidir

O tribunal decidiu que o conjunto probatório é idôneo e hábil para confirmar a condenação. As declarações das vítimas e das testemunhas, tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo, comprovam a materialidade e autoria do delito. O réu foi reconhecido pelas vítimas, que confirmaram que ele estava em conluio com os demais assaltantes. A alegação de que o réu era motorista de aplicativo não foi comprovada e é isolada. A palavra da vítima tem grande relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a majorante, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova.

Foi afastada a detração da pena feita na primeira instância, devendo um novo cálculo ser realizado pelo Juízo de Direito da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, com exceção da detração, que deverá ser refeita pelo Juízo da Execução Penal. Foi mantida a condenação pelo crime de roubo majorado, inclusive com a majorante do uso de arma de fogo, afastando as teses da defesa de insuficiência de provas e do decote da majorante.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, incisos I do Código Penal; Artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984.

Julgados relevantes:
Súmula n.º 14 do Tribunal de Justiça; AgRg no AREsp 865331/MG; AgRg no REsp 1773075/SP.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0805067-67.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

10.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: WAGNER FERNANDO PANTOJA ALMEIDA

DEFENSOR PÚBLICA: VLADIMIR AUGUSTO DE C.L. E A. KOENIG

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER FERNANDO PANTOJA ALMEIDA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos I, e § 2.º-A, inciso I, CP (roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo), fixando-lhe a pena em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 25 (trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

O acusado
foi preso em flagrante, e a prisão foi homologada.

Em audiência de custódia, foram verificadas as circunstâncias da prisão e analisada a necessidade de manutenção da prisão cautelar. O réu alegou ter sofrido agressões por parte da população, e não de agentes de segurança.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Recorrente pelo crime de roubo majorado, com uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

A denúncia foi recebida no dia 5 de abril de 2024.

O réu foi citado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as vítimas (Jhulyana Sanches Ferreira e Eduardo Paixão Medeiros), testemunhas (Hugo Portal Ribeiro, Samara Alice Coimbra Furtado e Dhefany da Silva Nascimento Brito) e o réu, que negou o crime. O interrogatório do réu e os depoimentos foram gravados em mídia.

O Ministério Público apresentou alegações finais. A defesa do réu apresentou alegações finais, argumentando pela absolvição por falta de provas, alegando que as declarações das vítimas não foram aptas a identificar o réu como autor do crime.

O Magistrado a quo prolatou sentença condenando o réu pelo crime de roubo majorado, com pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 25 dias-multa.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação contra a sentença. As razões da apelação alegam que não há provas firmes da autoria do crime, que as vítimas não identificaram o réu com segurança, que as testemunhas apresentaram contradições nos depoimentos, e que a versão do réu de que era motorista de aplicativo não foi desmentida; subsidiariamente, requer o decote do uso de arma de fogo argumentando que o ônus da prova é da acusação e que a mesma não comprovou que o réu cometeu o crime com uso de arma de fogo; requereu, ainda, que em caso de manutenção da condenação, que o tempo da prisão preventiva fosse computado como execução provisória da pena pelo juízo da execução penal.

Em sede de
contrarrazões
(2/8/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, fosse dado parcial provimento à apelação, excluindo-se a detração e mantendo os demais termos da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou (12/8/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento
, devendo ser retificada a detração realizada pelo juiz primevo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Ausência de Provas

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas do crime praticado em face da vítima.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso presente, além do conjunto probatório criado junto à polícia, temos a instrução processual produzido em Juízo, que demonstram a ocorrência dos fatos e que tiveram contato visual com o recorrente, posto que não estava encapuzado.

A participação do Recorrente Wagner Fernando Pantoja Almeida no roubo majorado foi comprovada por meio dos depoimentos colhidos na fase judicial. As vítimas e testemunhas, incluindo Hugo Portal Ribeiro, Samara Alice Coimbra Furtado e Dhefany da Silva Nascimento Brito, confirmaram os detalhes do roubo, corroborando a participação do réu no crime. Embora as vítimas pudessem ter demonstrado alguma hesitação em identificar o réu no momento do crime, os outros depoentes e as circunstâncias fáticas demonstraram a conexão entre o réu e os assaltantes.

Mas, as
vítimas reconheceram formalmente o denunciado. Apesar de a defesa argumentar que as vítimas não fizeram um reconhecimento seguro, o conjunto das provas indica o contrário.

Segundo declarados pelas vítimas, o
réu foi visto trafegando na contramão, em conluio com os demais assaltantes. Além disso, testemunhas relataram que os assaltantes deram ordens para que o réu matasse uma das vítimas. O réu também tentou fugir e pegar a moto que havia caído sob um carro. Tais ações demonstram seu envolvimento direto no crime.

A defesa alega que o ônus da prova é da acusação, mas quando o réu apresenta uma versão alternativa dos fatos, como a de que era motorista de aplicativo, a ele cabe o ônus de comprovar essa alegação. A defesa não conseguiu comprovar que o réu estava no local a trabalho, e a plataforma do aplicativo poderia ter confirmado essa versão, o que não ocorreu. A alegação de que era motorista de aplicativo esperando um passageiro é isolada e desprovida de apoio no contexto probatório.

A defesa argumenta que houve fragilidade nas provas testemunhais, devido a iluminação e distância do local do crime. No entanto, os depoimentos foram consistentes em apontar o réu como um dos autores do roubo, e suas ações e comportamento no local corroboram sua participação. O réu não conseguiu apresentar nenhum álibi que demonstrasse sua inocência, além de sua versão isolada.

A defesa questiona o valor probatório das palavras das vítimas, alegando que elas não prestaram compromisso legal. Contudo, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem grande relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. O depoimento das vítimas, somado aos das testemunhas presenciais, forma um conjunto probatório sólido.

Como se vê, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do Apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão Apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II –
Do Decote da Causa de Aumento da Pena: Do Uso de Arma de Fogo

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das vítimas e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Quanto à detração, acolho o pedido da defesa e torno sem efeito o cálculo apurado para a concessão do benefício em favor do Recorrente estabelecido no
decisum
.

Não obstante, novo cálculo
será realizado agora pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos,
com exceção da detração,
que será novamente realizada, desta vez pelo Juízo da Execução Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2025